Tribunal: STF
Processo: ARE 1424235
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 22) contra acórdão (eDOC 17) do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) assim resumido:



    Apelação cível. Cumprimento de sentença. Expurgos inflacionários. Ilegitimidade ativa. Afastada. Recurso provido.



    Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em sede de ação civil pública.



    Nas razões, o recorrente se insurge contra esse julgado “em razão da ofensa aos arts. 97 e 5º, XXI, todos da Constituição Federal” (eDOC 11, fl. 5).



    Pontua, no que se refere à alegada violação ao art. 97, que o “Tribunal local, ao negar a incidência dessa regra a uma situação de fato inequivocamente por ela abrangida, acabou por atrair para o julgado os mesmos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º-A da Lei nº 9.494, de 1997” (eDOC 22, fl. 10).



    Sustenta, também, que, ao desacolher “a tese do Recorrente de que a Recorrida não é parte legítima para figurar no polo ativo da liquidação proveniente da Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC” (eDOC 22, fl. 10), houve infringência ao teor do inciso XXI do art. 5º da Carta de 1988.



    Assevera, ademais, que “o Tribunal de Justiça conferiu legitimidade ativa para os requeridos apresentarem pedido de liquidação individual de sentença coletiva, mesmo não demonstrando o vínculo associativo com o IDEC, autor da ação coletiva que originou a sentença em liquidação” (eDOC 22, fl. 11). Articula, nesse ponto, ainda, que a conclusão de origem destoa da tese firmada pela Suprema Corte no Tema n. 82 da repercussão geral.



    Ao final, requer “seja o presente Recurso admitido e provido, reconhecendo-se a violação ao art. 97 da CF, para o fim de cassar os acórdãos proferidos pelo E. TJRO, os quais afastaram a vigência do art. 5º, inc. XXI da CF, sem se valer do procedimento correto de declaração de inconstitucionalidade, bem como em razão de ser patente a necessidade de aplicação do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 573.232-SC” (eDOC 22, fl. 13).



    Não admitido o apelo extremo por ato do Vice-Presidente do TJRO (eDOC 24), foi formalizado agravo endereçado ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 26), no qual apresentada impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois a matéria constitucional articulada nas razões recursais quanto à suposta infringência ao art. 97 da Constituição Federal não foi debatida no acordão do tribunal estadual, tampouco nos embargos de declaração opostos a esse julgado, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo, registro que, na linha da jurisprudência da Corte Suprema, a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal, como na hipótese dos autos. Nesse sentido, precedente:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, Relator o ministro Roberto Barroso) 



    De outro lado, em relação à legitimidade para cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública ajuizada por associação, destaco que o Plenário da Corte Suprema, ao julgar o ARE 901.963, Tema n. 848, Relator o ministro Teori Zavascki, declarou a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Cito o trecho inicial da ementa do que restou acordado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    [...]



    Em casos idênticos ao destes autos, nos quais os correspondentes recursos das casas bancárias não restaram exitosos, transcrevo, a seguir, ementas de precedentes de ambas as turmas da Corte:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.



    2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).



    4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 



    (ARE 1.380.659 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.10.2020. PROCESSUAL CIVIL. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL INAPLICÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No exame do Tema 848 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte concluiu que, por se tratar de matéria infraconstitucional, não possui repercussão geral a questão relativa aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação.



    2. Inaplicável o Tema 82 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias dos presentes autos e a tratada no RE 573.232.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.275.796 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Cumprimento de sentença. Execução individual. Sentença condenatória genérica. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Limites subjetivos da coisa julgada. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados. 



    (ARE 1.347.643 AgR-segundo-ED, Relator o ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator